Tribunal: TJES
Processo: 0031540-05.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031540-05.2017.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARCUS BITTENCOURT DE MIRANDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. IMPORTAÇÃO AUTORIZADA PELA ANVISA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer, determinou o fornecimento do medicamento PURODIOL 200mg/ml, à base de canabidiol, na dosagem de 2ml a cada 12 horas, conforme prescrição médica. O autor é portador de esquizofrenia paranoide e já havia obtido autorização da ANVISA para a importação do fármaco, cujo custo mensal ultrapassa R$ 1.200,00. O apelante alegou incompetência da Justiça Estadual, ausência de registro do medicamento na ANVISA, existência de substituto terapêutico padronizado no SUS, responsabilidade da União pelo alto custo e requereu a fixação de honorários por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é competente a Justiça Estadual para julgar ação que envolve fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA, mas com importação autorizada; (ii) estabelecer se o Estado é responsável solidariamente pelo fornecimento do medicamento; (iii) determinar se os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autorização excepcional da ANVISA para importação do PURODIOL equipara-se a registro sanitário, afastando a aplicação do Tema 500 do STF e mantendo a competência da Justiça Estadual para julgamento da demanda.

A jurisprudência do STF (Tema 1.161) reconhece que é dever do Estado fornecer medicamento sem registro na ANVISA, desde que haja necessidade clínica comprovada, ausência de substituto terapêutico e hipossuficiência econômica do paciente, requisitos presentes no caso.

A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos no âmbito do SUS é solidária entre os entes federativos, conforme fixado pelo STF no Tema 793, podendo o autor demandar qualquer um deles, isoladamente.

O custo do medicamento (cerca de R$ 1.260,00 mensais) não representa valor exponencialmente elevado a ponto de justificar a exclusividade da União no custeio, tampouco foram comprovadas dificuldades técnicas ou operacionais do Estado para fornecê-lo.

A fixação dos honorários advocatícios por equidade é admitida quando o proveito econômico da causa é inestimável, como nas ações de fornecimento de tratamento de saúde, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC e da jurisprudência do STJ (Temas 1.076 e 1.002).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A Justiça Estadual é competente para julgar ações que visam ao fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA, desde que haja autorização excepcional de importação pela própria agência.

É solidária a responsabilidade dos entes federativos pelo fornecimento de medicamentos no âmbito do SUS, podendo a ação ser proposta contra qualquer deles.

É cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o proveito econômico da demanda é inestimável, especialmente em ações relativas ao direito à saúde.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº0031540-05.2017.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
MARCUS BITTENCOURT DE MIRANDA

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de reexame necessário e Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença de Id 9640042, por meio da qual o juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
MARCUS BITTENCOURT DE MIRANDA
em face do ora apelante e também do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que o Ente Estadual
“forneça ao autor o medicamento PURODIOL 200mg/ml, à base de canabidiol, na dosagem de 2ml de 12 em 12 horas, conforme prescrição médica”.

Em suas razões de Id 9640044, o apelante sustenta, preliminarmente, a competência da Justiça Federal para julgamento da demanda e, no mérito, em síntese, que:
I)
o fato de ser importado impõe vedação ao fornecimento gratuito do medicamento pelo SUS, devendo ser substituído por produto nacional;
II)
deve ser demonstrada a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil (Tema 500, STF);
III)
o produto requerido não é padronizado no SUS, mas há possíveis substitutos terapêuticos padronizados (Tema 1161, STF);
IV)
tratando-se de remédio de alto custo, deve ser custeado pela União;
V)
caso mantida a condenação, os honorários devem ser arbitrados por equidade.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id 9640046.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

- Preliminar de incompetência suscitada pelo apelante

Em suas razões recursais o apelante suscita preliminar de incompetência absoluta desta Justiça Estadual para processar e julgar a presente demanda, com fundamento na tese fixada pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 657718/MG (Tema 500), que estabeleceu que “
as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União”.

Nada obstante, não se pode ignorar que, na hipótese em comento, muito embora o medicamento PURODIOL não se encontre ainda registrado na ANVISA, o autor, ora apelado, já obteve, desde o ano de 2017, autorização da própria agência reguladora para importação do produto (documentos de fls.30 e 117) e, conforme já se manifestou este e. TJ/ES, a autorização excepcional pela ANVISA equipara-se a registro sanitário, afastando a aplicação do Tema 500 do STF e possibilitando sua análise na Justiça Estadual.

Nesse sentido, observe-se a seguinte ementa de julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO QUE DEMANDA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA MAS COM IMPORTAÇÕES AUTORIZADAS - TEMA 1.161 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SUS E NECESSÁRIA INTEGRAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL AO POLO PASSIVO. DETERMINAÇÃO NOS AUTOS DO TEMA 1.234/STF VEDANDO, ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DO TEMA, A DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA OU DETERMINAÇÃO DE INCLUSÃO DA UNIÃO AO POLO PASSIVO. REQUISITOS DO ART. 300, CPC PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Inaplicável à hipótese a tese do Tema 500 firmada pelo Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento do RE n. 657.718/MG, de repercussão geral acerca da obrigatoriedade de ajuizamento da ação em desfavor da União Federal quando se pleitear o fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA, uma vez que trata-se de fármaco derivado do Canabidiol, cujas importações foram autorizadas na forma da Resolução RDC nº 660, de 30 de março de 2022, havendo distinguishing.

2.
Nos termos do entendimento vinculante do STF, firmado no julgamento do RE 1.165.959 (Tema 1.161 da Repercussão Geral): “Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS”, restando preenchidos tais requisitos, in casu.

3.
Foram referendadas pelo Plenário do STF as orientações proferidas pelo Min. Gilmar Mendes nos autos do Tema 1.234, sobretudo, a determinação para que as demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados sejam processadas e julgadas pelo Juízo ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo.

4.
Preenchidos os requisitos firmados no Tema de força obrigatória nº 106/STJ, e por conseguinte, a probabilidade do direito da parte agravada, prevista no art. 300, CPC, além do perigo da demora, resta autorizada a concessão da tutela de urgência.

5.
Recurso desprovido. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº5000126-63.2023.8.08.0000. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relatora: Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data de Julgamento: 18/05/23). (grifo nosso)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

- Mérito

Narra a exordial que o autor, ora apelado, foi diagnosticado com esquizofrenia paranóide (CID10 F20.0) e realiza acompanhamento desde o ano de 2004, tendo passado por diversos tratamentos, como eletroconvulsoterapia e uso de clozapina, lamotrigina, memantina, arninociclina, amissulpnda e aripiprazol, sem que resultasse, contudo, em remissão de seu quadro, de modo que no ano de 2017 foi indicado pelo profissional que o acompanha o uso de canabidiol (laudo fl.33).

Relata, ainda, que
“obteve autorização da ANVISA para a importação do medicamento, porém, 01 frasco do medicamento custa em torno de $399,00 (trezentos e noventa e nove dólares), convertida em moeda brasileira, o custo é em torno de R$1.260,00 (mil e duzentos e sessenta reais) por frasco, sendo que o autor precisa fazer uso de 04 frascos por mês 48 frascos por ano, sendo de uso contínuo e por tempo indeterminado”.

Ao diligenciar junto à rede pública, foi informado de que o SUS não realizava a distribuição do medicamento.

Pois bem. Inicialmente faz-se imperioso pontuar que, tratando de medicamento não registrado, mas com autorização de importação pela ANVISA, a tese de repercussão geral aplicável é a estabelecida pelo Pretório Excelso no julgamento do Recurso Extraordinário nº1165959 (Tema 1161), que assim dispõe:

Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais,
medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária,
desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS.

Depreende-se, pois, a necessidade do preenchimento de três requisitos a fim de que seja possível a determinação de fornecimento do medicamento pelo Ente Público, a saber, a) hipossuficiência econômica da parte; b) imprescindibilidade do tratamento e c) inexistência de substituto adequado dentre os medicamentos e serviços já ofertados pelo SUS.

Na hipótese em apreço, o apelante não questiona a situação financeira do apelado, que à época do ajuizamento da demanda era estudante do curso de licenciatura em língua e literatura inglesa (fl.35) e não exercia atividade laboral, inexistindo nos autos qualquer demonstração de que tal cenário tenha se alterado substancialmente no curso da demanda.

Outrossim, também não se pode ignorar que, conforme informado pelo próprio
ESTADO
apelante, a aquisição do medicamento gera um custo mensal de cerca de R$1.260,00 (mil duzentos e sessenta reais), valor esse capaz de comprometer consideravelmente a renda do trabalhador médio.

Superado tal ponto, verifica-se que, com relação aos requisitos da imprescindibilidade e da inexistência de tratamento substituto já disponível no SUS, o laudo acostado à fl.33, firmado pelo médico psiquiatra Dr. Ary Gadelha de A. Araripe Neto (CRM/SP 118377) e datado de 09/05/17 (época do ajuizamento), detalha o histórico de tratamentos anteriores falhos e a persistência dos sintomas, mesmo com o uso de diversos antipsicóticos como clozapina, lamotrigina, memantina, arninociclina, amissulpnda e aripiprazol.

Posteriormente, após o cumprimento da medida liminar e o uso da medicação pleiteada (PURODIOL) o médico atestou em novo laudo, datado de 06/06/23 (Id 9640035), que o uso do canabidiol trouxe "
resultados positivos, sobretudo na esfera da funcionalidade
", com redução significativa dos sintomas ansiosos e melhora funcional.

Tem-se, pois, por devidamente demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento do pedido autoral.

Já com relação à responsabilização especificamente do Ente Estadual pelo fornecimento do medicamente, importa ressaltar que o

Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 855.178 (Tema 793), pacificou a controvérsia outrora existente, consignando que

a responsabilidade dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde é solidária e que o polo passivo da ação respectiva pode ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente,

devendo ser estabelecido, apenas, o devido direcionamento para cumprimento prioritário, com base na organização e hierarquia interna do Sistema Único de Saúde (SUS). Observe-se:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

No que se refere à repartição de competências no âmbito do SUS, embora a União, os Estados e os Municípios possuam atribuições específicas, tal organização não exime qualquer deles da responsabilidade de fornecer o tratamento necessário ao cidadão. Assim, conforme as regras de repartição de competências, a execução das ações e serviços de saúde deve ser feita de forma descentralizada, de acordo com os custos e complexidade dos serviços.

Neste caso concreto, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
defende que, em razão de seu alto custo, o medicamento deveria ser fornecido pela União – que sequer compõe a lide -, mas aponta que o custo mensal do fornecimento seria de cerca de R$1.260,00 (mil duzentos e sessenta reais), o que não constitui valor exponencialmente elevado apto a implicar o seu fornecimento exclusivamente pela União.

Ademais, conforme documentação de fls.160/170-v, verifica-se que o apelante cumpriu a decisão liminar, logrando fornecer o medicamento sem maiores empecilhos, o que também afasta qualquer alegação de dificuldade técnica ou operacional do Ente Estatal.

Por fim, com relação à verba honorária sucumbencial, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
nas demandas envolvendo fornecimento de tratamento de saúde em face do Estado, os honorários advocatícios podem ser arbitrados segundo critério de equidade, por se tratar de valor inestimável
. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO À SAÚDE. VALOR INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE.

1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão proferida pela Presidência do STJ (fls. 392-396, e-STJ) que conheceu do Agravo para não conhecer do Recurso Especial.

2.
A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de tratamento médico, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde
.

3. Agravo Interno não provido. (STJ. AgInt no AREsp nº2.059.277/RJ. Órgão Julgador: Segunda Turma. Relator: Ministro Herman Benjamin. Julgamento: 15/08/22. DJe: 22/08/22). (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE ARGUMENTOS APRESENTADOS NO AGRAVO INTERNO. ATRIBUIÇÃO DE EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TUTELA DO DIREITO À SAÚDE. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. EQUIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC/2015
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 aos Embargos de Declaração, e o estatuto processual de 1973 ao Recurso Especial.

II - O acórdão embargado apresenta-se omisso, porquanto não analisados argumentos oportunamente suscitados no Agravo Interno, que poderiam levar o julgamento a um resultado diverso do proclamado.

III - Admite-se a modificação do julgado em Embargos de Declaração, não obstante eles produzam, como regra, tão somente, efeito integrativo, ante a presença de um ou mais vícios que ensejam sua oposição e, por conseguinte, provoquem alteração substancial do pronunciamento. Precedentes.

IV -
No tocante ao Recurso Especial, a fixação de honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC/2015) é restrita às causas em que irrisório ou inestimável (onde não seja possível atribuir valor patrimonial à controvérsia, não se estendendo àquelas demandas em que atribuído valor elevado) o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da demanda for muito baixo. As ações em face da Fazenda Pública cujo objeto envolva a tutela do direito à saúde, possuem proveito econômico inestimável, possibilitando o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa. Precedentes
.

V - Embargos de Declaração acolhidos, com atribuição de excepcionais efeitos infringentes. Recurso Especial provido. (STJ. EDcl nos EDcl no AgInt no REsp nº 1.807.735/SP. Relatora: Ministra Regina Helena Costa. Primeira Turma. Julgamento: 05/12/22. DJe: 07/12/22). (grifo nosso)

Referido posicionamento também encontra acolhimento na jurisprudência deste e. Tribunal, vejamos
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8º, DO CPC/2015.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que condenou o Estado ao fornecimento de medicamentos para tratamento de saúde da autora, e fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 2.500,00, com base em critério de equidade, diante da natureza da demanda e da impossibilidade de mensurar o proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a fixação dos honorários sucumbenciais em critério de equidade foi correta; (ii) determinar se os honorários deveriam ser fixados de acordo com os percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nas ações contra a Fazenda Pública, o arbitramento dos honorários por equidade é permitido quando o valor da causa é baixo ou o proveito econômico é inestimável, conforme entendimento firmado no Tema 1.076 do STJ.

No caso em questão, o proveito econômico da ação é inestimável, pois envolve a garantia do direito à vida e à saúde da autora, sendo impossível mensurar o benefício econômico diretamente.

A fixação equitativa empreendida pelo juízo de primeiro grau se encontra em consonância com a jurisprudência, inclusive do STJ, importando consignar, ainda, que a posição aqui defendida não ofende a tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.076, tratando-se de hipótese de distinção (distinguish).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A fixação de honorários advocatícios por equidade é cabível em ações contra a Fazenda Pública que envolvem o fornecimento de tratamento médico, quando o proveito econômico é inestimável. (TJ/ES. Apelação Cível nº5019342-70.2021.8.08.0035. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza. Julgamento: 30/08/24).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO DE SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO. FIXAÇÃO EQUITATIVA.

1. São devidos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte vencedora, patrocinada pela Defensoria Pública, inclusive contra o ente público que integra. Tema nº 1.002/STF (repercussão geral).

2. Nas demandas envolvendo o fornecimento de tratamento de saúde em face do Estado, os honorários advocatícios podem ser arbitrados segundo critério de equidade, por se tratar de valor inestimável. Precedentes do STJ.
(TJ/ES. Apelação Cível nº 0006307-78.2018.8.08.0021. Rel.: Des. Samuel Meira Brasil Júnior. Julgamento: 19/12/23). (grifo nosso)

Importa consignar, ainda, que a posição aqui defendida não ofende a tese firmada no Tema Repetitivo n.º 1.076. Com efeito, a referida tese veda a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, pois o método somente é aplicável aos casos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, na forma do art. 85, § 8º, do CPC.

O presente caso, portanto, se enquadra como de proveito econômico inestimável, pois, como já salientado, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde.

Destarte, atento aos critérios estabelecidos no art.85, §2º, do CPC, com destaque para o longo tempo transcorrido desde o ajuizamento (2017), arbitro, por equidade, em R$2.000,00 (dois mil reais) a verba honorária sucumbencial.

Ante todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso voluntário interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para reformar, em parte, a sentença recorrida, para fixar, por equidade, em R$2.000,00 (dois mil reais) os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante.

JULGO PREJUDICADA
a remessa necessária.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para reformar, em parte, a sentença recorrida, para fixar, por equidade, em R$2.000,00 (dois mil reais) os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.